Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016139-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LAURINDO VICENTIN - CPF: 224.869.179-34 (AGRAVADO), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (AGRAVADO), PAULO CESAR BEITUM - CPF: 496.401.861-04 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO A QUO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA 1169 DO STJ – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONDENAÇÃO EXPRESSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

Na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, para a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento.

Tanto o é que o Juízo a quo, na decisão que rejeitou a Impugnação, asseverou que “na hipótese, por não se tratar de cálculo complexo, cuja planilha, inclusive, pode ser elaborada por programas disponibilizados pelos próprios Tribunais de Justiça, admite-se a liquidação por cálculos, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil”.

Acerca da alegada ilegitimidade ativa do agravado, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), sob a égide dos Recursos Repetitivos, alinhou sua jurisprudência no sentido de que a sentença prolatada na ação civil coletiva proposta pelo IDEC beneficiou a todos os titulares de conta poupança com vencimento em janeiro de 1989, ainda que não integrantes dos quadros associativos. Assim, mostra-se irrelevante o fato de a parte agravada não ser associado ao IDEC ou não residirem no Estado de São Paulo, pois a sentença beneficia todos os poupadores.

Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

No caso, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 175044198), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste Relator que indeferiu efeito suspensivo pleiteado no seu Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº. 0007453-64.2014.8.11.0037, manejado por LAURINDO VICENTIN E OUTROS, em decorrência do julgamento da ACP n. 583.00.1993.808239-4, da 19ª Vara de São Paulo/SP, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de perícia contábil.

Em suas razões, alega o Recorrente a necessidade de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria em âmbito nacional (Tema 1169 do STJ), referente à inexigibilidade de título executado no processo pela ausência de prévia liquidação.

Assim, requer a reconsideração da decisão para conceder o efeito suspensivo para que os autos na origem tenham prosseguimento somente após o julgamento definitivo do recurso interposto nos autos. Não havendo a retratação pretendida, pugna seja remetido o recurso para julgamento colegiado, nos termos do §2º do artigo 1.021 do CPC.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 173430667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LAURINDO VICENTIN, CLAUDIO HARTWIG e PAULO CESAR BEITUM em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.606239-4 da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, versando sobre condenação em ação movida pelo IDEC para a reposição de expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), que condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição aos poupadores, com contas em cadernetas de poupança mantidas junto ao requerido, das diferenças de correção monetária expurgadas em razão dos planos econômicos, entre junho de 1987 e janeiro de 1989.

Alegam, em síntese, que possuíam contas poupança junto ao BANCO BAMERINDUS, em janeiro de 1989, sendo que o referido banco foi sucedido pelo executado, e entendem ter direito a indenização referente à diferença da correção monetária em razão do Plano Econômico Verão.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa e passiva, e incompetência territorial. Ainda, suscitou: a inexequibilidade do título apresentado, porquanto ausente prévia liquidação de sentença; a restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada à competência territorial do órgão prolator; o excesso de execução, porque os juros moratórios devem contar a partir da citação em fase de liquidação; a necessidade de suspensão do processo; excesso de execução, pois os juros remuneratórios incidem apenas uma vez, em fevereiro/1989, devendo ser atualizados monetariamente pelo índice de 10,14% que reflete a inflação do referido mês e ano; o excesso de execução, porque foram incluídos nos cálculos os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes ao Plano Verão; a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência; a não fluência de juros e correção monetária a partir da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus.

Ao analisar a manifestação, a Juíza quo rejeitou a tese de ilegitimidade ativa e passiva; manteve a decisão ad quem que rejeitou a incompetência territorial; afastou a tese de inexequibilidade do título, por ausência de prévia liquidação, bem como a restrição dos efeitos subjetivos da coisa julgada ao Estado de São Paulo; afastou a tese de excesso de execução em relação aos juros remuneratórios e consignou seu termo final (até a data do encerramento da conta poupança); fixou os juros de mora e seu termo inicial e final; afastou a alegação de incerteza quanto à titularidade das contas; aplicou a Teoria da Aparência; e entendeu incabível a fixação de honorários.

Assim, rejeitou in totum a Impugnação apresentada e determinou a realização de perícia judicial para apuração do valor devido.

Irresignado, o Executado interpôs Agravo de Instrumento, requerendo, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para o fim de extinguir os autos por ausência de prévia liquidação do julgado.

Alternativamente, requer seja dado provimento ao Agravo para o fim de, reformando a sentença recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema.

Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso nos parâmetros instituídos pelo r. juízo a quo, determinando-se o recálculo nos termos trazidos.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0007453-64.2014.8.11.0037, manejado por LAURINDO VICENTIN e outros, em decorrência do julgamento da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, da 19ª Vara de São Paulo/SP.

Recorre o Agravante da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de perícia contábil.

Em apertada síntese, sustenta o Recorrente a ilegitimidade ativa e a limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC; ofensa à coisa julgada e incompetência territorial; a necessidade de liquidação pelo procedimento comum da sentença (art. 509, II, do CPC); marco inicial dos juros de mora a partir da citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença; a não incidência dos juros remuneratórios; a atualização das diferenças pelos índices oficiais aplicados às cadernetas; e a vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do Recurso.

É o breve relato. Decido.

Conheço do Recurso, por tempestivo e devidamente munido do preparo, consoante Guias ID. 175328162.

Com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, I do CPC, o Relator pode deferir a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, visto que tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo aparente ilegalidade a ser corrigida, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.

Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Comunique-se o juízo a quo, e intimem-se os Agravados para apresentarem contrarrazões.

Cumpra-se.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravada, requerendo seja reformada a decisão e concedida a tutela recursal.

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

No caso, a parte autora pleiteou o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão agravada sob o fundamento de necessidade de prévia liquidação do julgado; ilegitimidade ativa e passiva e excesso de execução.

Contudo, as matérias trazidas são temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo aparente ilegalidade a ser corrigida nesta Instância recursal. Senão, vejamos:

O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.

Ocorre que, na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia acerca da necessidade ou não de liquidação prévia.

Tanto o é que o Juízo a quo, na decisão que rejeitou a Impugnação, asseverou que “na hipótese, por não se tratar de cálculo complexo, cuja planilha, inclusive, pode ser elaborada por programas disponibilizados pelos próprios Tribunais de Justiça, admite-se a liquidação por cálculos, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil”.

Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, para a definição do quantum debeatur , de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: ?Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos?. 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07096358920238070000 1711314, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. DISTINÇÃO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Considerando que no presente feito inexiste discussão sobre necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, pois a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos a irresignação diz respeito apenas ao índice de correção monetária aplicável em um determinado período, situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, não há que se falar em sobrestamento, devendo ser proclamada a distinção. (...)” (Acórdão 1680370, 07422048020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023)

Assim, há de ser rechaçada a matéria atinente à suspensão (Tema 1169 do STJ), inexequibilidade do título ou extinção do cumprimento ante a necessidade de prévia liquidação.

Acerca da alegada ilegitimidade ativa do agravado, melhor sorte não lhe socorre.

Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

Sobre o tema ora em discussão, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), sob a égide dos Recursos Repetitivos, alinhou sua jurisprudência no sentido de que a sentença prolatada na ação civil coletiva proposta pelo IDEC beneficiou a todos os titulares de conta poupança com vencimento em janeiro de 1989, ainda que não integrantes dos quadros associativos. Assim, mostra-se irrelevante o fato de a parte agravada não ser associado ao IDEC ou não residirem no Estado de São Paulo, pois a sentença beneficia todos os poupadores.

Quanto ao alegado excesso de execução, este não se sustenta.

Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente" (REsp 1.362.022/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021). 2. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1.273.643/PR, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013). 3. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa.Precedentes. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). 5. "É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na tabela prática do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1.472.432/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 16/03/2020). 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa" (AgInt no AREsp 1.882.996/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 7. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.” (STJ - AgInt no AREsp: 2267778 SP 2022/0396489-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

No caso, como bem pontuou o Juízo a quo, a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

Quanto à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que na fase de execução individual é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE, FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DAR PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução, opostos pela parte ora recorrente, em desfavor do Banco Nossa Caixa S/A, ao fundamento de que teria ocorrido o excesso de execução, considerado equívoco na utilização do índice para elaboração de memória de cálculos. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, para reconhecer o excesso de execução e reduzir do valor da execução, mediante elaboração de nova memória de cálculos. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado, "apenas no que diz respeito à indevida fixação da verba Honorária, dai porque deva ser alterada a R. Sentença neste tocante, a fim de que sejam suportados, de forma exclusiva, pelo banco embargante, os ônus decorrentes da sucumbência".III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.IV. Quanto aos juros moratórios, houve indevida inovação recursal, em sede de Embargos de Declaração, na origem, carecendo a questão do indispensável prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ, no ponto. Ademais, a alteração do entendimento do Tribunal de origem - no sentido de que a prova pericial teria comprovado a divergência entre os critérios definidos pela sentença ora executada, ensejaria, inevitavelmente, o reexame das provas carreadas nos autos - procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte.V. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso repetitivo, "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". (STJ, REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 09/06/2015).Portanto, estando o acórdão recorrido em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, merece ser provido o Recurso Especial, no ponto, a fim de assegurar, após a apuração do saldo existente, nos limites do que determina o título judicial exequendo, a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização desse débito judicial.VI. Agravo interno parcialmente provido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de possibilitar a aplicação dos expurgos inflacionários posteriores na atualização do débito judicial.” (STJ - AgInt no REsp: 1366628 SP 2012/0240260-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 04/09/2023 DJe 30/06/2023)

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 175044198), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024